Tribunal: TJDFT
Processo: 0712363-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. INCLUSÃO NA LIDE. POLO PASSIVO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. A pretensão de impedir o feito demarcatório é matéria afeta ao mérito dos embargos de terceiro, processo principal, e extrapola a cognição sumária do agravo de instrumento.
3. A controvérsia sobre eventual inclusão no polo passivo da ação demarcatória depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual, sob pena de caracterizar pretensão potestativa e unilateral imposta aos demais interessados na área controvertida.
4. Recurso conhecido e não provido.